Tribunal: TJMT
Processo: 1023088-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023088-72.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARISA MONTEIRO ROSA
AGRAVADO: UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Processo na origem: 1005205-44.2020.8.11.0055
5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
Agravo interposto por MARISA MONTEIRO ROSA de decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Dano Moral e Pedido de Antecipação de Tutela de Danos Morais que move contra UNIMED VALE DO SEPOTUBA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido de tutela de urgência, cujo objetivo era determinar que a agravada autorizasse a realização da cirurgia reparadora de mamoplastia que a agravante necessita (Id 65751983).
A autora informa que é portadora de gigantomastia bilateral (CID M500, M501, M150) e lhe fora prescrito o procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora.
Afirma que tem sofrido danos graves em sua coluna cervical e torácica, bem assim não consegue realizar atividades físicas e laborais sem a presença de dor o que afeta significativamente sua qualidade de vida.
Alega que a empresa agravada negou a cobertura para a cirurgia, ao argumento de não está previsto no Rol da Resolução Normativa que estabelece os procedimentos obrigatórios.
A agravante propôs a ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência para que fosse autorizada a realização da cirurgia, porém esta foi indeferida por se tratar de pedido de caráter eletivo, razão do seu inconformismo.
Pugna pela concessão da liminar para determinar que agravada autorize/custei a realização da cirurgia reparadora de mamoplastia redutora.
É o relato.
Decido.
Pois bem. Busca a agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a agravada autorize e custeie a realização da cirurgia reparadora de mamoplastia redutora.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Não se verifica, de pronto, a possibilidade do direito da agravante, pois, a princípio, a cláusula que estabelece o prazo de carência seria considerada ilegal apenas quando confrontada com uma situação emergencial. No entanto, os laudos médicos colacionados não falam de tratamento de urgência ou emergência, mas sim de tratamento eletivo, de modo que parece possível que a agravante aguarde até o julgamento final do presente recurso.
Ressalte-se que, por sua própria natureza, o agravo constitui instrumento processual de tramitação célere.
Posto isso, nega-se os efeitos da tutela recursal pleiteada.
Intime-se a agravada para oferecimento da contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 17 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator